Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. PARCIALMENTE CONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES POR SÓCIO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS A AUTORA. VERIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLIDARIEDADE.
1. A interposição de recurso na forma adesiva pressupõe a existência de sucumbência recíproca e de interposição de recurso principal apenas por uma das partes, requisitos estes não verificados na hipótese, razão pela qual não se conhece parcialmente do referido recurso.
2. Não se constata erro de procedimento na sentença que direcionou o pagamento da condenação diretamente a UNIÃO, haja vista que mantida indene a relação originária existente entre a autora e o ente federativo. Além do mais, o comando judicial observou estritamente o pedido alternativo deduzido na inicial (princípio da congruência), bem como não há óbice a que, eventualmente, a coisa julgada venha a beneficiar quem não integrou a lide (art. 506, CPC).
3. O próprio apelante (1a réu) reconhece que o 3o réu fez parte do seu quadro societário no período em que ocorreu o fato ensejador do prejuízo suportado pela autora em sua petição inicial, o que, para fins de aferição da pertinência subjetiva da demanda (teoria da asserção), mostra-se suficiente.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, a despeito da irresignação do apelante, sobretudo porque lastreado em contratos de serviços advocatícios alegadamente inadimplidos em sua completude pelos réus, perfeitamente cabível na espécie entendimento há muito sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de dez anos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição afastada.
5. A sociedade de advogados possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados por advogado que integrava o quadro societário à época em que levantados indevidamente valores de precatório da parte autora, implicando-a em processo administrativo que apurou a obrigação de devolução de quantia recebida em duplicidade (arts. 932, III, 933 e 942, CC).
6. Ainda que se entenda, com base no art. 17 do Estatuto da OAB, pela responsabilidade subjetiva da sociedade de advogados, o caso dos autos evidencia que a sociedade apelante agiu de forma negligente ao desconsiderar o requerimento da beneficiária do precatório no sentido do seu desinteresse no prosseguimento do feito, pois já havia recebido os valores objeto da demanda em ação anterior. Além do mais, deveria ter agido de modo proativo a fim de evitar prejuízos a autora com condutas temerárias praticadas por advogado integrante do seu quadro societário.
7. Preliminares de nulidade de sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso do 1o réu conhecido e da autora (adesivo) parcialmente conhecido. Recurso do 1o réu improvido. Recurso adesivo da autora, na parte conhecida, provido.